Tribunal: TJBA
Processo: 8025626-66.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025626-66.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ATILA BRANDAO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
WASHINGTON LUIZ DIAS PIMENTEL JUNIOR, KEYNA MENEZES MACHADO SILVEIRA

APELADO: CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL IGUATEMI

Advogado(s)
:
JAIR BRANDAO DE SOUZA MEIRA JUNIOR, JAIR BRANDAO DE SOUZA MEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE ABSOLUTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DO CONDOMINIO REJEITADOS. EMBARGOS DO AUTOR ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos, simultaneamente, por Átila Brandão de Oliveira e pelo Condomínio Centro Empresarial Iguatemi contra acórdão da Terceira Câmara Cível que deu provimento à apelação cível para reconhecer a nulidade absoluta dos atos processuais a partir da decisão de julgamento antecipado da lide na Ação Ordinária nº 0016933-61.1985.8.05.0001. O embargante Átila pretende a reforma do valor dos honorários advocatícios, enquanto o embargante Condomínio questiona a validade da tese jurídica adotada no acórdão embargado.

II. Questão em discussão

Discute-se (i) a existência de omissão ou contradição no acórdão quanto à fundamentação da nulidade absoluta dos atos processuais por inobservância de intimação exclusiva requerida, e (ii) a correção da fixação dos honorários advocatícios por equidade, diante do valor elevado da causa.

III. Razões de decidir

Os embargos do Condomínio Centro Empresarial Iguatemi não apresentam omissão ou contradição, mas mera discordância com a tese jurídica firmada no acórdão, que reconheceu a nulidade absoluta pela ausência de intimação válida, conforme pedido expresso nos autos.

O acórdão embargado assentou que a não observância de requerimento de intimação em nome de advogado indicado enseja nulidade absoluta dos atos processuais, ainda que o pedido conste no corpo de petição ou no instrumento de mandato.

A jurisprudência do STJ e do TJBA admite o uso da querela nullitatis insanabilis para desconstituir atos processuais que comprometam o contraditório e a ampla defesa, superando o entendimento da inadequação da via eleita.

Em relação aos embargos de Átila Brandão de Oliveira, verifica-se omissão quanto à forma de fixação dos honorários advocatícios, contrariando a tese firmada no Tema 1.076/STJ.

Considerando o valor atribuído à causa, superior a R$ 6.000.000,00, mostra-se incabível o arbitramento por equidade, devendo-se aplicar o percentual legal previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração do Condomínio Centro Empresarial Iguatemi rejeitados. Embargos de declaração de Átila Brandão de Oliveira acolhidos, com efeitos infringentes, para majorar os honorários advocatícios para 10% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

A ausência de intimação válida em nome do advogado indicado, quando expressamente requerida, acarreta nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes.

É incabível a fixação de honorários por equidade em causas de elevado valor, sendo obrigatória a aplicação dos percentuais legais previstos no art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, arts. 272, § 5º, 485, VI, 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.076; TJ-BA, AI nº 8026422-60.2020.8.05.0000; TJ-MG, AI nº 10106100010946001; TJ-RS, Apelação Cível nº 50023575420188210072.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
de
Embargos de Declaração
Simultâneos
nos autos da Apelação Cível de n.º
8025626-66.2020.8.05.0001
, em que figura
m
como embargante
s e embargados, reciprocamente,

CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL IGUATEMI
e
ATILA BRANDÃO DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO CONDOMÍNIO E ACOLHER OS EMBARGOS DO AUTOR
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, de de 2026.

DES. PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA
Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA